Tribunal: STF
Processo: ARE 1288642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 40):
    “CONTRATO ADMINISTRATIVO. Reajuste de preço por reequilíbrio econômico-financeiro — Impossibilidade. Contrato administrativo firmado pela apelante, com plena ciência a respeito das condições contratuais - Inocorrência de qualquer acontecimento superveniente, extraordinário e/ou imprevisível. Prova técnica produzida por perito judicial de confiança do juízo e equidistante das partes. Ação julgada improcedente em 1° grau. Decisão mantida em 2° grau. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 63).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 98):
     “A determinação do juízo competente para a causa deve ser sempre realizada com critérios impessoais, objetivos e pré-estabelecidos. Cuida-se de garantia constitucional, que, in casu, fora contrariada pela Corte de origem, ao determinar a distribuição livre de recurso quando já existia anteriormente o juiz natural da causa (NONA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO). 
    Cumpre destacar, por fim, que a afronta é direta, bastando a contraposição das premissas assentadas no v. acórdão recorrido com a letra da norma contrariada.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por não ficar evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional (eDOC 10, p. 143).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 41): 
    “Insta consignar que o presente recurso foi distribuído livremente em face da extinção da cadeira que julgou o Agravo de Instrumento 0051484-06.2013, conforme se verifica no termo de distribuição de fls. 3290, não havendo se falar, portanto, em prevenção da 9' Câmara de Direito Público. 
    Depreende-se dos autos que o edital da concorrência previu a contratação de empresa para realizar obras no Trecho Oeste do Rodoanel, cujo prazo de duração seria de 24 meses, e o respectivo valor do contrato foi estipulado, nestes termos, em R$ 55.961.661,00. Alega a recorrente que havendo atraso injustificado na conclusão dos trabalhos - duração de 53 meses e 14 dias -, causado exclusivamente pela contratante, faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias, dado o desequilíbrio experimentado na avença, mesmo após a revisão do pagamento, alçado ao patamar de R$ 89.865.115,54.” 
    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no que concerne à distribuição do processo quanto às condições acordadas no contrato administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda uma nova análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805.797-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Licitação. Equilíbrio econômico-financeiro. 3. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 4. Consentimento nas prorrogações e alteração de 25% do contrato. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação infraconstitucional e das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 880.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.6.2015).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente